Tribunal: TJMT
Processo: 1014407-73.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014407-73.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIO CESAR DA COSTA ALENCAR - CPF: 883.925.031-04 (APELADO), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO(S):
JULIO CESAR DA COSTA ALENCAR

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA
–

NECESSIDADE DO DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA – PROVA INEFICAZ PARA A QUAL A PRÓPRIA APELANTE DECLAROU SER
DESNECESSÁRIA

QUANDO DO SANEAMENTO DO FEITO

–
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
CONTRATAÇÃO INEXISTENTE
-
ÔNUS DA PROVA DO BANCO –
TELAS SISTÊMICAS
E
PRINTS
DE TELA
– CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA

– DOCUMENTOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES –
DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO APELADO -
RESTITUIÇÃO
DO INDÉBITO
NA FORMA SIMPLES
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ –

DANO MORAL
DEVIDO
–
INDENIZAÇÃO CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCINALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO

Não há que falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente ineficaz
e quando o próprio apelante, na fase de saneamento em primeiro grau, entendeu por suficientes as provas documentais. Inteligência do
s
arts
. 276
,
278
e
370 do Código de Processo Civil. do Código de Processo Civil
.

O “print” de tela sistêmica colacionada
não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão
, por se tratar de prova unilateral.
Cumpria à instituição financeira
demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. Inteligência do
art. 373, II, do Código de Processo Civil,

arts
.
6o, VIII e
14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor
e Súmula n.o
479 do Superior Tribunal de Justiça.

Face à ausência da comprovação da má-fé, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente
cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

ITAU UNIBANCO S.A.

contra sen
tença
(ID
21259222
)
proferida pelo Juízo da

1
a
Vara
Cível da
Comarca de
Várzea
Grande-MT
que, nos autos
da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio
Jurídico
c/c Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Antecipação de Tutela movida por

JULIO CESAR DA COSTA ALENCAR
,
julgou improcedentes
os pedidos
da
inicial, nestes termos:

[...]

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação para:

I - DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial.

II- CONDENAR a ré a repetição de indébito referente ao dobro sobre o valor R$1.085,92
(um mil, oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos) pago pelo autor.

III - CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do
STJ[
1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do
STJ[
2]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre a condenação
.

[...]

[Grifos
nossos e do original]

Em sequência, após acolher
(ID
212592241
)
os Embargos de Declaração opostos pelo ora apelado, o Juízo
a quo

sanou omissão apontada para acrescentar o que segue:

[...]

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos opostos
para,

sanar
a omissão apontada e fazendo a presente correção:

CONFIRMAR em definitivo a tutela concedida de Id. 55618280.

CONDENAR a ré a repetição de indébito sobre os valores pagos nos Id. no. 56992021, 61299462, 62972468, 65556516, 67999112, 70642841,

71823131, 74912901 e 76499205, cujo valor deverá ser indicado em liquidação de sentença mediante cálculos simples.

Na parte que não foi objeto da correção, permanece a sentença como lançada nos autos.

Mantenho os demais pontos inalterados
.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

A parte a
pelante, em suas razões
recursais (ID

212592237
)
,

sustenta

a seguinte preliminar:

Cerceamento de defesa: necessidade de depoimento pessoal autoral

No mérito, apresenta os seguintes
questionamentos fático-jurídicos:

Aceitação das telas sistêmicas e eletrônicas como meio de prova

Inexistência da falha na prestação do serviço
, de
dano material
e
moral ou pedido subsidiário de minoração do montante indenizatório

Incidência dos juros de mora a partir da data do arbitramento do dano

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão (29847814)
), e preparo recolhido, nos termos da certidão de ID
212991167
.

O apelado
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 209607191) nas quais rebate as alegações da apelante.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO(S):
JULIO CESAR DA COSTA ALENCAR

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, nos
nos
autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Antecipação de Tutela movida p
elo apelado
,
julgou procedentes os pedidos da inicial.

Em síntese,
a sentença objurgada condenou a parte apelante à repetição do indébito
, indenização por danos morais, no montante de
R$ 5.000,00
e verbas sucumbenciais com honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação
, em decorrência de contrato de empréstimo consignado não pactuado pelo apelado.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pel
a parte
apelante.

1
.
Cerceamento de defesa: necessidade de depoimento pessoal autoral

A parte apelante sustenta
que, em decorrência do indeferimento
do pedido de depoimento pessoal da parte apelada
, ocorreu cerceamento de defesa.

Pois bem. Em que pesem as alegações
da apelante
, verifica-se que não devem ser acolhidas.

Isso porque, não ocorre nulidade ou hipotético cerceamento de defesa
se,
após
a
intimação
do Juízo
a quo

(ID

212592225
)

para indicação das provas a serem produzidas,
a própria apelante peticionou (ID 212592227
)

afirmando que as provas documentais
carreadas aos autos
são suficientes
, conforme cito:

[...]

As partes foram intimadas a apresentarem as provas que pretendessem ainda produzir.

Primeiramente,
entende-se que a prova documental carreada aos autos é suficiente
para

demonstrar a ausência de qualquer ato ilícito por parte do Requerido, em razão da demonstração, de

forma inequívoca, que houve a contratação de portabilidade para os contratos de empréstimo em

nome da parte.

[...]

[Grifo
nosso]

Desse modo, constata-se
comportamento contraditório da apelante

(
venire
contra
factum

proprium
)
que não
se coaduna com a preclusão consumativa de suas escolhas processuais quanto à produção de provas nesta relação processual
.

Assim
, não pode a parte
,

que deu causa à dispensa da produção de provas, posteriormente requerer a nulidade por cerceamento de defesa, comportamento vedado pelos
arts
. 276 e 278 do Código de Processo Civil
, nestes termos:

Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade,
a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa
.

[...]

Art. 278.
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.

[Grifo nosso]

Ademais,
não há que falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente ineficaz.

Como é cediço, cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente
protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual conferido pelo
art. 370
e pela previsão de julgamento antecipado da lide pelo
art. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil
.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pel
a

apelada.

VOTO
DE M
ÉRITO

Egrégia Câmara

1.
Aceitação das telas sistêmicas e eletrônicas como meio de prova

A parte apelante sustenta
que as telas sistêmicas e faturas juntadas aos autos seriam suficientes para indicar a contratação e utilização pela
recorrida.

Alega que, perante as inovações tecnológicas, o reconhecimento de documento físico
deixou de ser previamente exigido em determinadas situações.

Aduz, também, que os contratos bancários não exigem forma escrito, podendo ser por telefone, caixa eletrônico ou outro meio informal
.

Assim,
pugna pela aceitação
das provas
apresentada
s
com a contestação

para comprovar a contratação dos

serviços entre
o apelado
e o Banco apelante.

O apelado, por sua vez, assevera que
as telas sistêmicas juntadas pela apelante não comprovam a validade da contratação da portabilidade do empréstimo
.

Assevera, ainda,
que o empréstimo

anterior
teria sido quitado perante o banco
original (
Cetelem
)
,
antes da portabilidade que afirma ser fraude.

Alega que, após a quitação do aludido empréstimo, apenas teria realizado simulação junto ao referido banco Cetelem, mas sem efetivar novo empréstimo.

Pois bem.
De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma
legal,
incidindo
todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos que o apelado,
aposentado por invalidez pelo INSS,
atualmente com 44 anos de idade,
relata que, em 18/03/
2021 teria quitado um empréstimo consignado junto ao Banco Cetelem
e que, posteriormente, foi surpreendido com descontos mensais
,
feitos pelo banco apelante, diretamente na fonte pagadora de seus proventos,
como portabilidade do empréstimo já quitado
, sendo um desconto de R$
um de R$ 199,60 (cento e noventa e nove reais

e sessenta centavos), incluso em 29/03/2021 e outro de R$ 71,88 (setenta e um reais e oitenta

e oito centavos), incluso em 22/03/2021
.

Ocorre que,
a apelante realmente não juntou cópia do contrato ou qualquer documento que não os produzidos unilateralmente pelo banco recorrente.

O contrato juntado pela recorrente,
contendo assinaturas do apelado, no
ID
212592199
, nada tem a ver com o empréstimo consignado que supostamente teria migrado, por portabilidade, à instituição financeira apelante, pois se refere à abertura de conta bancária
datada de 08/11/2002.

Também não há gravação em áudio de contratação feita por telefone.

A
s telas sistêmicas, por si só,
sem assinaturas ou biometria facial do apelado,
não demonstram a regularidade da contratação e, por conseguinte, a responsabilidade
do apelado pelos débitos
cobrados.

Sobre esse meio de prova, entende-se como uma reunião de informações, inseridas unilateralmente por quem maneja a ferramenta, com a finalidade de manter o controle de sua atividade.

É uma documentação
de supostos
termos contratuais, mas não a representação do fato original, isto é, do contrato.

Nesse sentido, cito as seguintes ementas de julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – PRINTS DE TELA – DOCUMENTOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Os “
prints“ de
tela sistêmica colacionadas pela instituição bancária demandada não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos do autor consumidor na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

(N.U 1032344-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 04/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE –
TELAS SISTÊMICAS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA POUPANÇA – CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– PLEITO PELA DEVOLUÇÃO EM DOBRO – REJEIÇÃO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – OCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – DEPÓSITO DO NUMERÁRIO NA CONTA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVADO – RECURSO DE BANCO BPN BRASIL S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE FATIMA APARECIDA DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

2. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

3. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4. Ausente a comprovação da má-fé praticada pela instituição de pagamento apelante, não há como admitir a aplicação no disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Ausente prova de que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, a título de empréstimo, não que se falar em devolução do valor.

(N.U 1009790-96.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

Logo, a
apelante
não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência
inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil
.

Ademais, assevera-se que a própria apelante sustenta o equívoco das cobranças
, conforme cita-se
da peça de
sua apelação cível:

[...]

Evidencia-se ainda que o banco apelante agiu de boa-fé,
no qual realizou a baixa dos

contratos em questão, o mais rápido possível
.

[...]
[ID
212592237
] [Grifo nosso]

Desse modo,
diante de todos os fundamentos expostos,

a tese da apelante não deve ser acolhida.

2.
Inexistência da falha na prestação do serviço, de dano material e moral ou pedido subsidiário de minoração do montante indenizatório

A apelante
novamente sustenta que a contratação
foi válida em decorrência da existência dos contratos
que restariam comprovados pelas telas sistêmicas juntadas pela apelante.

Assevera
, também,
que não há que falar em dano material, já que as cobranças realizadas são devidas
e decorrem de exercício regular de direito
.

Por outro lado, assevera que
a cobrança indevida somente poderia
ser restituída, na forma dobrada, se ficasse demonstrada a má-fé da apelante.

No que tange à condenação a indenizar os danos morais, no montante de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), primeiramente aduz que, como não houve falha na prestação de serviços da instituição financeira recorrente, não há que se falar em danos morais.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante indenizatório dos danos morais, sob o argumento
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. Conforme já asseverado no tópico acima, a falha na prestação do serviço foi constatada, uma vez que não comprovada a contratação entre a instituição financeira e o apelado, sendo, portanto, indevidos os descontos e cobranças efetuad
as no benefício previdenciário do recorrido.

Diante da aplicação das disposições do
Código de Defesa do Consumidor
ao presente caso, incumbia
à apelante
o ônus da prova modificativa, impeditiva ou extintiva do direito
do apelado.

Ademais o
art. 373, II, do CPC
,
já citado,
estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, em consonância com a previsão do
art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

Assim, n
os termos do
art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor
, apenas a comprovação de inexistência de falha na prestação de serviços ou da culpa exclusiva do consumidor é capaz de romper o nexo de causalidade e isentar o fornecedor do dever de indenizar.

Ainda que a situação tenha ocorrido por fortuito interno
, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que, mesmo nessas hipóteses, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do enunciado da
Súmula no
479 do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

[Grifo nosso]

No que concerne
dano moral
, é importante salientar que decorre dos descontos indevidos em
conta bancária do
apelado

na
qual
recebe o seu benefício previdenciário
de aposentadoria por invalidez
,
em decorrência de contrato produzido unilateralmente pela instituição financeira apelante
, ou seja, sem a aquiescência da consumidora e, por isso, há necessidade de indenização.

O ilustre Magistrado Paulista Wladimir
Valler
, citando lições do mestre Yussef Said Cahali, assim aborda o assunto:

YUSSEF SAID CAHALI, depois de salientar que "antiga jurisprudência insistia em colocar a questão do abalo de crédito em termos estritamente de dano patrimonial, quando não, invocando a superada teoria do dano patrimonial indireto como dano moral, só deferia indenização se comprovada a repercussão do dano moral sobre o patrimônio de quem o sofreu" afirma corretamente que: "O crédito, na conjuntura atual em que vivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em atividade especulativa; o abalo de crédito molesta igualmente o particular no que vê empanada a sua honorabilidade, reduzido o seu conceito perante os concidadãos; o crédito representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada. Em realidade, no abalo de crédito, conquanto única sua causa geradora, produzem-se lesões indiscriminadas ao patrimônio pessoal e material do ofendido, de modo a ensejar, se ilícita aquela causa, uma indenização compreensiva de todo o prejuízo. E considerado o prejuízo como um todo, nada obsta a que se dê preferência à reparação do dano moral, estimada pelo arbítrio judicial, se de difícil comprovação os danos patrimoniais concorrentes.

[...]

[...]
para a obtenção da indenização pelo dano moral puro não se exige a comprovação dos reflexos patrimoniais. O dano moral está ínsito no agravo sofrido pela pessoa em decorrência do abalo de crédito, e se prova por si
.

(Wladimir
Valler
- A reparação do dano moral no direito brasileiro - 3.a ed. - E. V. Editora Ltda. - 1995 - págs.141 e 145).

Importa, ainda, destacar que a má prestação do serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha anuído, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte apelada, diante da descontos indevidos perpetrados pela instituição financeira, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto, rejeito a presente pretensão recursal.

Quanto
à quantificação
indenização por danos morais
, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento para a parte autora e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta da Ré.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho, conforme cito:

[...]
Creio que na fixação do quantum
debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (
(
in
Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105)

Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, tem-se que o valor arbitrado de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) se ostenta justo e adequado, estando em sintonia com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, bem como com os objetivos da reparação, razão pela qual não está a merecer nenhuma alteração.

Isso porque, a quantia é justa para alcançar os objetivos do instituto do dano moral, sem banalizá-lo, nem mesmo torná-lo uma fonte de enriquecimento sem causa.

Por outro lado, com razão a apelante quanto à restituição do indébito.

No que tange à devolução do indébito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013,
DJe
de 10/4/2013).

A corroborar com o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO ANTONIO SAVARIS POLZL DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPROVIDO. [...] 6.
No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.
[...]
(TJMT - N.U 1006232-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022) (grifo nosso)

Logo, considerando que não restou comprovada a má-fé da instituição bancária, descabe a repetição do indébito em dobro, devendo a restituição ser realizada na forma simples.

Diane do exposto,
conheço do
recurso e
DOU
-LHE
P
ARCIAL P
ROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida a fim
de que a
restituição de valores se
ja
realizada de forma simples e em liquidação de sentença, permitindo-se eventual compensação
.

Uma vez que o apelado decaiu apenas em parte mínima do pedido, deixo de inverter o ônus sucumbencial e,
em razão do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 1
2
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024